Tribunal: TJSP
Processo: 1507756-83.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Apelação. Tentativa de roubo impróprio qualificado por lesão corporal grave e corrupção de menor. Materialidade e autoria incontroversas. Inexistência de crime impossível. Condenação correta. Pena e regime, porém, a merecer reparos, inaplicável as majorantes previstas no art. 157, § 2.°, do Código Penal, e devendo a diminuição pela tentativa ser na fração máxima. Corrupção de menores

Ementa:

Apelação. Tentativa de roubo impróprio qualificado por lesão corporal grave e corrupção de menor. Materialidade e autoria incontroversas. Inexistência de crime impossível. Condenação correta. Pena e regime, porém, a merecer reparos, inaplicável as majorantes previstas no art. 157, § 2.°, do Código Penal, e devendo a diminuição pela tentativa ser na fração máxima. Corrupção de menores configurada, mas em concurso formal com o roubo. Regime inicial aberto adequado, ante o tempo de prisão já cumprido. Recurso parcialmente provido.